Tribunal: TJBA
Processo: 0500975-38.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500975-38.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO LIMA PORTO, EMERSON LOPES DOS SANTOS, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, VICTOR DOS SANTOS BARRETO, IGOR LEVI PITANGUEIRA DOS SANTOS, FABIO HENRIQUE SOUZA GUIMARAES OLIVEIRA

APELADO: BERNARDO DE OLIVEIRA SALUME e outros (6)

Advogado(s)
:
RAFLE MUNIZ SALUME registrado(a) civilmente como RAFLE MUNIZ SALUME, GUILHERME SCOFIELD SOUZA MUNIZ

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PUBLICIDADE ENGANOSA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL. EXCLUSÃO NÃO INFORMADA DO CURSO DE MEDICINA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLEGIADO DA TERCEIRA CÂMERA CÍVEL. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Cuida-se de Apelação Cível interposta por Instituto Educacional Santo Agostinho S.A., visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Itabuna, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição ao pagamento de indenização por danos morais, restituição de valores pagos a maior e conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, em razão de publicidade enganosa acerca de programa de parcelamento estudantil.

II. Questão em discussão: Discute-se se a ausência de informação clara sobre a exclusão do curso de Medicina do programa de financiamento estudantil ofertado configura publicidade enganosa e, sendo assim, se enseja a reparação por danos morais e a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

III. Razões de decidir: Adota-se o entendimento do Colegiado desta Terceira Câmara. Constatou-se relação de consumo entre as partes, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. A publicidade veiculada pela instituição de ensino induziu o consumidor a erro ao não explicitar a exclusão do curso de Medicina do programa de parcelamento. Restou caracterizada a publicidade enganosa por omissão (art. 37, §3º, do CDC), sendo irrelevante a intenção de enganar.

Demonstrada a frustração da legítima expectativa dos alunos, o dano moral foi corretamente reconhecido. A conversão da obrigação de fazer (disponibilização do financiamento) em perdas e danos é cabível diante da perda superveniente do objeto, com o encerramento do curso. O valor fixado para a indenização por danos morais está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A ausência de informação clara e ostensiva quanto à exclusão de curso específico de programa de parcelamento estudantil configura publicidade enganosa por omissão, nos termos do art. 37, §3º, do CDC." "A frustração da legítima expectativa do consumidor quanto à oferta publicitária caracteriza dano moral indenizável." "É cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos quando a prestação se tornar impossível pela perda superveniente do objeto."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n. 0500975-38.2019.8.05.0113, da Comarca de Itabuna – BA, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA